Tribunal: TJES
Processo: 5000850-72.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência; COVID-19
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000850-72.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLORACY VIEIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO 12-A NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA LEI N° 13.728/18. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL CONFORME CERTIDÃO DE ID 6449223. PRAZO PARA RECORRER DO ACÓRDÃO FLUIU DA DATA DE
16/10/2023,
CONFORME PUBLICADO NA PAUTA DE JULGAMENTO. TERMO FINAL FOI NO DIA
20/10/2023.
CONTUDO, FORAM JUNTADOS NOS AUTOS O DECISUM COLEGIADO E A CERTIDÃO DE JULGAMENTO SOMENTE EM 17/10/2023
, TENDO COMO NOVO PRAZO FINAL EM 23/10/2023.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORAM OPOSTOS NO DIA 24/10/2023, PORTANTO, INTEMPESTIVOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
. SEM CUSTAS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)